Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-81.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703506-81.2018.8.07.0020 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS SANTOS COSTA RECORRIDO: PRIMAVIA MOTORS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA NO CONSERTO DE AUTOMÓVEL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 6o, III, do CDC estabelece ser direito do consumidor o acesso à informação clara e adequada. 2. Se a oficina entrega o veículo em prazo diverso do informado, falha na execução do serviço, haja vista a vinculação do fornecedor às informações prestadas ao consumidor. 3. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 4. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, § 1o, do CPC, pugnando pela exclusão da ré Alfa Seguradora da presente ação; b) artigos 186, 422, e 927, todos do Código Civil, 12 e 14, ambos do CDC, pugnando pelo reconhecimento de danos morais indenizáveis na hipótese em apreço. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Lírio Denoni, OAB/MG 62.700, e Francisco Adelino Pinho da Silva, OAB/DF 38.931. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 113, § 1o, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada contrariedade aos artigos 186, 422, e 927, todos do Código Civil, 12 e 14, ambos do CDC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Lírio Denoni, OAB/MG 62.700, e Francisco Adelino Pinho da Silva, OAB/DF 38.931, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030